Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. A concessão de benefícios de trabalho externo não é automática e, além da observância dos requisitos objetivos, torna-se também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações relevantes, a fim de não se frustrar o processo de ressocialização.
II - Não há prazo fixado na Lei de Execuções Penais para a realização de estudo psicossocial, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso e o procedimento a ser seguido, admitindo-se prorrogação.
III - Diante da natureza dos delitos praticados - infrações penais contra a dignidade sexual - indispensável a análise minuciosa das condições subjetivas do agente para a concessão dos benefícios praticados.
IV – Ademais, comprovado que o Juízo da execução tem agido de forma diligente, tendo, inclusive, já solicitado prioridade na conclusão da análise Psicossocial do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado.
V - Deferido o benefício de saídas temporárias, o habeas corpus está prejudicado no ponto.
VI - Parcial conhecimento. Ordem denegada.